Tribunal: STF
Processo: RHC 207443
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcus Douglas Miranda, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 63.953/MS.
    Noticia os autos que o recorrente foi denunciado no bojo da Operação Atenas pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e peculato, em concursos material e de agentes.
    Sustenta a defesa a ilicitude das provas produzidas por decorrerem de interceptações telefônicas e escutas ambientais ilegais, que teriam sido deflagradas sem indícios mínimos de autoria quanto ao crime de corrupção passiva imputado ao recorrente.
    Assevera, ainda, que as interceptações telefônicas constituem medida extrema e que, no caso dos autos, haveria outros meios de prova capazes de comprovar os indícios de autoria.
    Afirma a defesa, a falta de fundamentação das decisões que determinaram a interceptação e as respectivas prorrogações. 
    Requer o provimento do recurso, a fim de seja reconhecida a nulidade das provas produzidas e o trancamento da ação penal quanto ao crime de corrupção passiva com base na ausência de justa causa. 
    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo não conhecimento do recurso.
    É o relatório. 
    Decido. 
    O recurso revela-se manifestamente incabível.
    Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. In verbis: 
    “Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC nº 123.002/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/10/14).
    Perfilhando esse entendimento:
    “(...)
    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. (…) 5. Agravo regimental não provido” (Pet nº 5.951-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/6/16);
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Divulgação de fatos inverídicos e difamação eleitoral (arts. 323 e 325 do Código Eleitoral). Denúncia. 3. Pretensão de nulidade do processo. Inviabilidade. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP somente se aplica quando a ação penal versar sobre a prática de crimes funcionais típicos, em que a condição de servidor público é elemento essencial do tipo penal. As condutas imputadas à recorrente não constituem crimes funcionais típicos, afastando o procedimento específico. 4. Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mesmo que a petição fosse conhecida como habeas corpus, não seria caso de concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 120.363-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/3/14).
    Ainda que assim não fosse, registro, conforme consignado pela Procuradoria-Geral da República, que 
    “as interceptações telefônicas e as escutas ambientais, e respectivas prorrogações, foram deferidas por decisão suficientemente fundamentada na Lei nº 9.296/96, atentando-se ainda para as graves circunstâncias delineadas no bojo da Operação Atenas, que justificaram plenamente a imprescindibilidade das escutas ambientais/telefônicas para apuração dos vários ilícitos praticados por inúmeras pessoas (agentes públicos, funcionários públicos, empresários e advogados) em detrimento do patrimônio público.”
    Ademais, como bem acentuou o acórdão recorrido,
    “[c]oncluindo as instâncias ordinárias pela existência de lastro probatório mínimo para a propositura da ação penal, afastando a ilegalidade das interceptações telefônicas, tem-se como incabível, na via eleita, a análise da aventada falta de justa causa para a persecução penal, com apoio na ausência de provas válidas em desfavor do acusado.”
    Segundo o entendimento da Corte, “[o] habeas corpus constitui via inadequada para reexaminar, aprofundadamente, a questão associada ao lastro probatório mínimo da conduta imputada ao paciente nas instâncias ordinárias.” (HC nº 143.333/PR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/3/19)
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. 2. Para o acolhimento da tese defensiva – ausência de ‘lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal’ –, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou ao recebimento da denúncia apresentada em desfavor do agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 200.529-AgR/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 30/9/21)
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente